Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-30.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009540-30.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON BATISTA BARBOSA - CPF: 021.487.611-02 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ZILMA HELENA NICOLODI BIANCHINI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – AVENTADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA QUE SE EVIDENCIA COM RESPALDO EM FONTES PROBATÓRIAS DIVERSAS – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO –

RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável falar em absolvição quando o conjunto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Robson Batista Barbosa

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do crime versado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Inconformada,
a Defesa pugna pela absolvição do réu quanto a prática delitiva, à luz do artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Robson Batista Barbosa
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do crime versado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 29 de abril de 2015, por volta das 14:40h, na Caixa Econômica Federal, situada na Av. Filinto Muller, 2.215, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado Robson Batista Barbosa, obteve para si, vantagem ilícita de R$ 1.000,00 (mil reais), em prejuízo alheio induzindo a vítima Zilma Helena Nicolodi Bianchini em erro, mediante artifício/ardil (...)”
(id. 27738517,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) a vítima recebeu uma ligação do número 014 (65) 8455-8717, de um indivíduo se identificando como seu sobrinho Beto (...) a pessoa que se dizia seu sobrinho, não sabendo se o denunciado ou não, entrou em contato com Zilma Helena, solicitando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), alegando que era para consertar o seu veículo (...) acreditando ser o interlocutor, de fato, seu sobrinho, a vítima cedeu ao apelo, deslocando-se até o caixa eletrônico localizado no estabelecimento denominado Bistek Supermercado, de onde veio a sacar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de sua conta (...)”
(id. 27738517,
sic
).

Ato contínuo,
“(...) de posse do numerário, dirigiu-se até uma lotérica para efetuar o depósito na conta/poupança (...) em nome do denunciado Robson Batista Barbosa (...) achando que tudo teria dado certo, a vítima entrou em contato com o seu sobrinho que reside em Blumenau/SC, vindo então a saber que teria caído em um golpe (...) deste modo, a vítima deslocou-se até uma Delegacia de Polícia e fez um Boletim de Ocorrência (...)”
(id. 27738517,
sic
).

Inconformada,
a Defesa pugna pela absolvição do réu quanto a prática delitiva, à luz do artigo 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal.

O apelo não merece prosperar.

Em análise, cumpre consignar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 27738520, pp. 01/02), pelos expedientes acostados ao Id. 27738521 e 27738522 (p. 02) e pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No que diz com a autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva perpetrada pelo apelado.

Na fase judicial, a vítima
Zilma Helena Nicolodi Bianchini
narrou que recebeu uma ligação de um indivíduo identificado como “
Beto
”, nome coincidente ao do seu sobrinho, que lhe solicitava o empréstimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para conserto de seu veículo. Crendo na veracidade da história, de imediato, sacou a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) e efetivou o depósito do valor na conta indicada, vindo, contudo, a perceber a real situação apenas quando verificou os dados bancários favorecidos, ocasião em que ligou para sua cunhada:

“(...) (instada a dizer se conhecia o réu) não, não senhor (...) foi tipo assim 17 horas da tarde, 17h30min, estava tardinha (...)
sim (indagada se recebeu ligação telefônica), dizendo que o meu sobrinho, ele no telefone de certo era mesmo aquela pessoa, que ele precisava de dinheiro, que ele recorreu a mim né e por coincidência ainda ele tinha o nome Beto
(...) daí eu fiquei com pena né, porque uma coisa dessa a gente sempre se ajuda e acabando foi não era, mas depois de noite eu me lembrei de ligar para ele (sobrinho) de novo (...) ele (interlocutor) me pediu R$ 1.500,00 que ele estava precisando pra arrumar o carro, sim (questionada se foi passado o número de uma conta bancária) (...) daí depois eu conversei com a minha menina e a minha menina disse assim ‘mãe, vai lá dar queixa, porque tu não vai receber o dinheiro de volta, nunca’ (...) acreditei com certeza (na história narrada pelo interlocutor da ligação), daí eu levantei e fui no Bistek e de lá no caixa, retirei o dinheiro (...) R$ 1.000,00, porque naquele dia só podia tirar mil (...) (questionada se depois disso depositou o dinheiro na conta indicada pelo indivíduo na ligação) sim (...) de noite, depois, eu liguei para a minha cunhada para saber como ele estava, ela disse assim ‘não, o meu Beto está aqui, ele nem saiu de casa, nada, ele estava trabalhando, que ele trabalhava até 22h00min’ e era um trote mesmo (...) sim, porque eu tirei no caixa eletrônico do Bistek e logo (...) a lotérica, daí eu depositei ali (...) depois que eu depositei, quando eu cheguei em casa, que eu vi que não eram as coisas, por isso eu liguei para a minha cunhada (...) (indagada tentou fazer contato com o número de telefone que lhe contatou após o envio do dinheiro) ah, dava sempre ocupado, não (consegui falar com ninguém) (...)”
(
mídia constante do id. 27738993,
sic
).

Em cotejo aos expedientes
acostados aos Id’s. 27738521 e 27738522 (p. 02) constatou-se que a conta bancária apontada era titularizada por
Robson Batista Barbosa.

Ouvido em sede inquisitiva,
Robson Batista Barbosa
, à época recolhido na Penitenciária Central do Estado,

negou peremptoriamente seu envolvimento no crime em análise, afirmando que, conquanto possuísse a mencionada conta bancária, encontrava-se bloqueada. Salientou, ainda, que a conta foi por pouco tempo utilizada de boa-fé por sua genitora, que apenas a movimentava para pagamento de seu advogado:

“(...) por ter cometido crime de homicídio, atualmente encontro-me recolhido na Penitenciária Central do Estado (Pascoal Ramos); que já faz dois anos e dois meses que me encontro aqui recolhido; que de fato possuo uma conta no banco Caixa Econômica Federal, agência 2985, operação 013, conta poupança 1484-6, o qual atualmente se encontra bloqueada; que não sei por que essa conta foi bloqueada e não pude verificar por estar preso; que não fiz nenhuma ligação para nenhuma senhora de Brusque – Santa Catarina; que nesse período eu já estava preso; que a única pessoa que utilizou da minha conta foi a minha mãe, pois ela é que fez movimentação para pagar advogado; que a minha mãe nem usou muito pois de imediato foi bloqueada; que não fiquei sabendo de nenhum valor de R$ 1000,00 depositado na minha conta; que minha mãe é pessoa correta e também não iria se sujar por pouco; que o telefone 014 65 8455-8717 não tenho conhecimento, não sei quem é o proprietário; que não emprestei a minha conta para ninguém utilizá-la, apenas a minha mãe que retirou algumas mixarias para pagar advogado (...)”
(id. 27738533, pp. 01/02,
sic
).

Diversamente, ouvida na fase policial,
Eva Batista Medeiros
, genitora do acusado, discorreu que sequer veio a utilizar da conta bancária mantida pelo filho, detendo tão somente os seus documentos pessoais. Acrescentou, ainda, que o patrocínio por advogado nas ações penais a que o réu respondia foi custeado pela mesma com a utilização de seu próprio salário, desconhecendo, por isso, o motivo de ter sido indicada como a possível operadora da conta (id. 27738544).

Por sua vez, em juízo,
Robson Batista Barbosa
cingiu-se a reafirmar a negativa da prática delitiva, justificando, contudo, que sequer movimentava a conta bancária por estar preso há cerca de 04 (quatro) anos. Confere-se:

“
(...) eu já tenho 04 anos preso né, eu não tenho acesso (...)

não fiz (...) eu movimentava ela (conta) mesmo quando eu estava na rua né (...) (indagado se ainda mantinha a conta poupança) não
(...)”
(mídia constante do id. 27738993,
sic
).

Nota-se, pois, que a negativa de autoria apresentada pelo apelante além de despida de verossimilhança, não encontra eco em nenhum dado substancial idôneo a outorgar-lhe credibilidade
(
inteligência do art. 156 do Estatuto Processual Penal)
, na medida em que, conforme é sabido,
“o
crime de estelionato consuma-se quando o agente obtém a vantagem econômica indevida, em prejuízo de outrem, ou seja, quando a coisa passa da esfera de disponibilidade da vítima para a do agente”
(N.U 0015767-13.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019), como se afigurou
in casu
.

A propósito, como bem realçou o Ministério Público de origem
“(...)
a conta bancária é personalíssima, a qual se possui acesso mediante senha. Portanto, tendo o Apelante efetuado ou não a ligação para a vítima, ou apenas pelo fornecimento de sua conta corrente para recebimento do valor por ela depositado, não resta dúvida acerca da sua participação (...)”
(id. 27738992,
sic
).

Por seu turno, em que pese a permanência do acusado no cárcere, é sabido que aludida circunstância não é,
por si só
, apta a desconstituir os indicativos de autoria ilustrados nos elementos cognitivos amealhados, sobremodo se considerar que o eventual exercício da prática delitiva não é, necessariamente, impedido pelas grades que restringem a liberdade de ir e vir do ser humano, considerada a realidade carcerária brasileira.

Nesse cenário,
a despeito da alegada insuficiência de provas e da versão pouco crível deduzida pelo acusado, infere-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada no
decisum
censurado, remanescendo imperiosa
a manutenção do decreto condenatório.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020